Tribunal: TJSP
Processo: 0024951-29.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Desacato. Sentença condenatória transitada em julgado. Paciente condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto. Suposto cumprimento de pena em regime mais gravoso. Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta. Via eleita inadequada. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório. Ordem não conhecida